Tribunal: STF
Processo: ARE 1451590
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Litisconsórcio passivo necessário. Agravo em recurso extraordinário intempestivo. Interposição após o prazo de 15 dias.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. É intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, III, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.